Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713598-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: FERNANDO ALVES DE MEDEIROS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA contra julgado da 3a Turma Criminal que negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento da ora requerente para reduzir a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto nos autos da ação penal n.o 2016.05.1.000398-0. Inicialmente, antes de analisar a Revisão Criminal, verifico que os autos carecem de documentação relativa ao processo principal e documentos essenciais ao pedido da ora revisão. Dessa forma, concedo o prazo de 10 (dez) dias a requerente para que junte aos autos a sentença, acórdão legível e demais documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos, nos exatos termos do art. 244, parágrafo único do RITJDFT, bem como do art. 625, §1o, do CPP, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se, intime-se. Brasília, 14 de maio de 2021 13:31:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador